Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000369-62.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (APELADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (APELANTE), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000369-62.2014.8.11.0085

APELANTE: JOSE PERES DURAN

APELADO: EDSON KOSHIRO SEIKE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – SITUAÇÃO DE COMPOSSE - EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.

A posse em área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000369-62.2014.8.11.0085

APELANTE: JOSE PERES DURAN

APELADO: EDSON KOSHIRO SEIKE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação do requerido em perdas e danos decorrentes da utilização de pastos existentes no imóvel até a data da efetiva reintegração, com incidência a partir daí de correção monetária e juros de mora até o adimplemento da condenação, a serem apurados em liquidação de sentença, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 38009483).

O apelante, depois de transcrever trechos da inicial, da contestação, do acórdão que revogou a liminar que beneficiava o apelado (AI 59.285/2014), assim como a íntegra da sentença combatida, sustenta que as provas produzidas não foram devidamente valoradas, já que demonstram claramente que o apelado há mais de 15 anos não tinha posse sobre os dois lotes rurais (matrículas 5.650 e 5.649), uma vez que a perdeu por abandono.

Alega que Honorato Sanches Duran (antecessor do apelado) não lhe transmitiu a posse dos dois lotes visto que não mais a exercia, ao contrário dele (apelante), que sempre a exerceu livre de qualquer vício e com ânimo de dono. Aduz que os documentos anexados nos autos não comprovam a posse reconhecida no
decisum
, primeiro porque as declarações do IR não se reportam a ele e nem às despesas efetivadas com respectivo exercício. No tocante ao gado, diz que a Declaração de 1998 aponta a venda das 46 cabeças registradas na anterior. Assinala que tal documento por si só não comprova a posse, mesmo porque a testemunha se refere ao ano de 2000, em que Rubens Garrido Duran deixou de cuidar da área para o apelado. Acrescenta que, na verdade, tal preposto tinha intenção de apenas extrair madeira do local, o que estaria confirmado nas Notas Fiscais. Não bastasse isso, constaria só até o ano de 2000. Suscita Exceção de Usucapião, por preencher os requisitos para a prescrição aquisitiva.

Em contrarrazões o apelado argumenta que o presente caso se submete ao art. 488 do Código Civil; que o condomínio entre Honorato e o apelante teve início em 1982, quando adquiriram os imóveis, o que caracterizaria a composse, tanto é que nesse mesmo ano celebraram contrato para edificação de benfeitorias, as únicas introduzidas no local, o que também foi atestado pela Inspeção judicial, que constatou a criação de gado vacum com a marca “F.D.” (Família Duran), de modo que igualmente não cabe a arguição de Usucapião.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000369-62.2014.8.11.0085

APELANTE: JOSE PERES DURAN

APELADO: EDSON KOSHIRO SEIKE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado propôs Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos contra o apelante sob a alegação de ter adquirido de Honorato Sanchez Duran duas áreas com 1.000ha cada uma, denominadas Fazenda Flor da Serra, município de Terra Nova do Norte, com diversas benfeitorias. A primeira composta pelos lotes 68 a 72 e 80 a 84, e a segunda, pelos lotes 20 a 24 e 32 a 36, que confrontam pelos fundos com as terras do requerido/apelante.

Argui que o antecessor (Honorato) contribuiu para a abertura e construção das benfeitorias ali existentes, tais como a derrubada de madeiras para a formação de pastagens em 650 alqueires, equivalentes a 1.573ha (CR$75.000.000,00), construção de 36.000 metros de cerca de arame (CR$14.400.000,00), duas casas (R$CR$3.000.000,00), curral e barracão (CR$5.500.000,00) garagem (CR$500.000,00), mata-burro e celeiros (CR$400.000,00).

Aduz que, ao ocupá-la, foi surpreendido por funcionários do apelante, que, de forma violenta, o expulsaram do local e colocaram cadeado na porteira de acesso.

Na inicial juntou a Escritura Pública de Venda e Compra e as matrículas, estas ainda em nome de Honorato e sua mulher; levantamento topográfico em nome de Honorato e do apelante com indicação das suas respectivas áreas; correspondência da COPLACA Colonizadora Sete Placas Itauba Ltda, que se reporta aos imóveis que vendeu a ambos; Contrato de Empreitada e Notas Fiscais de aquisição de implementos agrícolas; certidões negativas de débitos federais, estaduais e de Execuções Cíveis e Criminais em nome do seu antecessor e da Fazenda Flor da Serra.

A liminar foi deferida
inaudita altera pars
e posteriormente revogada no AI 59.285/2014.

Em contestação, o apelante argumentou que o antecessor do apelado não exerceu posse sobre referida área, e que esse fato foi reconhecido pelo próprio juízo quando revogou a liminar deferida na Ação de Desobstrução de Passagem; que na realidade o apelado nunca exerceu posse sobre os dois lotes, e aquela que o seu antecessor teria exercido pelo fato de ter contribuído com as benfeitorias não tem conexão com este feito, já que não participa dele. Não bastasse isso, as áreas seriam de domínio e posse dele (contestante/apelante), essa a razão pela qual o antecessor não poderia transferi-las ao autor. Pugnou pelo reconhecimento do pedido contraposto da Usucapião.

O juízo de origem, depois de registrar a grande quantidade de documentos trazidos pelo autor/apelado, ressaltou a certidão dos oficiais expedida por ocasião do cumprimento da liminar, e transcreveu trecho do depoimento do informante Honorato Sanches Duran, antecessor do autor, de que a Fazenda Flor da Serra é composta pela área total de 4 matrículas, duas em nome do depoente (Honorato) e duas em nome do réu/apelante. Consignou ainda que o apelante eventualmente visitava o local, visto que é proprietário da Cachaçaria Pirassununga/SP (51); que as terras eram cuidadas por Rubens Garrido; que, embora explorasse a área em comum, o apelante nunca prestou contas, motivo por que várias vezes lhe ofereceu a compra das suas terras, por estar em condomínio.

Sobre a posse, constou na sentença que o fato do antecessor do apelado ter contribuído só financeiramente com a realização das benfeitorias, sem acompanhar os trabalhos feitos por terceiro, não configura abandono e nem perda da posse, tampouco justifica a obstrução do acesso pelo apelante.

A conclusão foi de que a vasta documentação acostada na inicial atesta de forma satisfatória a posse do autor/apelado, tal como previsto no art. 561 do CPC. No tocante às perdas e danos, constou que o apelante gratuitamente usufruiu do imóvel do apelado, impedindo-o de explorá-lo comercialmente por mais de 5 anos, além de manter ali o seu plantel bovino, e depois a atividade garimpeira, como mencionado no Auto de Constatação de exploração por garimpo lavrado em 28-4-2017.

Os documentos a que alude a sentença mostram que o apelado adquiriu de Honorato Sanchez Duran,
primo e cunhado do apelante
, duas áreas rurais com matrículas n. 5.649 e 5.650 do RGI de Terra Nova do Norte, que juntamente com as outras duas do apelante formam a Fazenda Flor da Serra e são originárias do Loteamento Bariri, da Colonizadora Sete Placas Itauba Ltda. Indicam também que, após a compra em novembro de 1982, passaram a ser exploradas em condomínio com a atividade pecuária, tendo os adquirentes (Honorato e José Duran) introduzido inúmeras benfeitorias, conforme se vê do Contrato de Empreitada para Derrubada de Mata, Plantio de Capim e construção de cercas, casas, curral, barracão, mata-burros, Celeiros e garagem (fl.83).

Essa situação está clara pelo contrato acima mencionado, pelas várias notas fiscais de aquisição de implementos agrícolas, emitidas em nome de Honorato, pelas certidões negativas de débitos fiscais e pela Declaração do Imposto de Renda. Logo, é indiscutível a propriedade e posse desses dois imóveis pelo antecessor do apelado. Importante frisar que a certidão negativa expedida pela Secretaria da Receita Federal e referente à Fazenda Flor da Serra o indica como contribuinte do ITR.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, o simples fato de não estar fisicamente em contato com a área não lhe retirou a condição de possuidor, até porque, junto com as do apelante, formavam um condomínio familiar na exploração da pecuária, e há na lide prova de que ali se criava gado vacum com a marca F.D. (Família Duran), como confirmado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

Ademais, no momento da Inspeção Judicial em 14-10-2014 (fls. 953/954), foram constatadas
in loco
as benfeitorias citadas inicial.

Além disso, a posse da área objeto de condomínio não é exercida com ânimo de dono, já que é de conhecimento do condômino a composse do outro, o que não autoriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO.

[...]

Condomínio pro indiviso. Necessário, nesse cenário, a demonstração inequívoca de cessação da composse, com o exercício de posse com animus domini pelo condômino da integralidade do imóvel. Não evidenciada demonstração ao outro condômino de modificação do caráter da posse.

[...]”
(TJSP, ApC n. 0002411-73.2014.8.26.0374, p. 28-2-2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. COMPOSSE. HERDEIROS. ESBULHO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp n. 998.055-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18-5-2017).

Diante desse cenário, o juízo
a quo
entendeu que a instrução probatória confirma que o autor/apelado comprovou de maneira satisfatória a sua posse e o esbulho praticado pelo requerido/apelante.

Cumpre salientar que, ao revogar a decisão que preservou a posse do apelante (AI 59.285/2014), considerou-se ser impossível, naquela oportunidade, averiguar se a Família Duran mantinha o imóvel em composse ou se ambos exerciam a posse direta ou indireta e se havia condomínio entre eles, dúvidas que seriam esclarecidas somente na instrução probatória, daí o reconhecimento de ser prematuro o deferimento da liminar naquele momento processual, e prudente manter a posse que já vinha exercendo.

Em Possessória, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração.

Sobre o art. 561 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 699).

No que tange à
prova da posse
, os mesmos juristas comentam:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]”
(obra citada, p. 699).

No caso concreto, ao contrário do que defende o apelante, o esbulho está devidamente atestado, até mesmo por ele próprio nas suas manifestações e na obstrução do acesso. E a posse está demonstrada com clareza tanto pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento como pela documentação anexada na inicial.

Portanto, a prova produzida no feito foi corretamente valorada na primeira instância, e inexistem motivos para interpretação em sentido inverso.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020